Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão desta relatoria que indeferiu pedido liminar. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, devendo a parte eventualmente inconformada manifestar sua irresignação por meio próprio. Ademais, o requerente não trouxe qualquer elemento que infirme as conclusões da decisão anterior. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403